Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722672-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE FERREIRA BASTOS, LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 18114423) à decisão que avaliou o pedido liminar formulado em agravo de instrumento. Alegam contradição e omissão na fundamentação. Em suas razões, sustentam que a decisão proferida na instância de origem teria estabelecido prazo de 15 dias para a juntada da cópia integral dos autos do processo de curatela que tramitou na 3a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro. Afirmam que o pedido liminar para suspender a determinação de apresentação da cópia do referido processo evitaria dispêndio de energia, tempo e dinheiro em uma diligência interestadual desnecessária. No ponto seguinte, ressaltam que teriam requerido tutela de evidência e não de urgência, tendo esta Relatoria analisado o pedido apenas sob a ótica do inciso III, do artigo 311, do CPC, deixando de fazer sob a ótica dos demais incisos do dispositivo. Sustentam contradição na decisão que reconheceu "o fumus boni iuris do teor da certidão de curatela, a provável procedência do pedido inicial, mas julgar improcedente o pedido liminar de tutela de evidência, sem ao menos demonstrar qual seria o motivo que impediria a guarida" (ID 18114423 - Pág. 2). Afirmam que, ainda que desnecessária a demonstração de urgência para a concessão da liminar, tal requisito teria sido demonstrado. Passam a discorrer sobre as necessidades da agravante (Sra. Deise) para defender a liberação dos valores em sede liminar. Por fim, pedem modificação no ponto da decisão que indeferiu o pedido liminar para manutenção de sigilo sobre os documentos juntados para comprovar a necessidade de gratuidade de justiça, uma vez que, em recende despacho na instância de origem, o douto juízo a quo haveria autorizado a exclusão do sigilo sobre os documentos. Requer o provimento dos embargos, para que sejam supridas as supostas contradições e omissões. É o relatório. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Em relação ao pedido de liberação do valor do VGBL em antecipação de tutela, não verifico omissão. Conquanto os embargantes sustentem que a análise da tutela de evidência se limitou ao inciso III do artigo 311 do CPC, ressalto que a questão dos autos não se aproxima das hipóteses estabelecidas nos demais incisos do artigo. Ora, para os incisos I e IV o legislador previu, pelo parágrafo único do artigo, que não seria possível a concessão da tutela de evidência em sede liminar antes de qualquer manifestação da parte contrária. No caso do inciso I, porque se teria que averiguar o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, e no caso do inciso IV, porque a prova documental apresentada pelo autor deveria ser avaliada sob a situação em que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável ao juiz. Quanto ao inciso II do citado artigo, a probabilidade do direito deve ser acompanhada de tese jurídica pacificada nos tribunais superiores, o que não é o caso dos autos. Quanto à alegação de contradição na decisão que reconheceu o fumus boni iuris mas indeferiu o pedido de tutela de evidência, registro a ausência do vício, porquanto o pedido de deferimento da tutela de evidência em sede liminar deve ser adequadamente fundamentado em uma das tutelas de evidência típicas (limitadas no caso aos incisos II e III do art. 311 do CPC) ou atípicas (esparsas no ordenamento legal), fato não verificado nos argumentos expostos pelos agravantes. Outrossim, ainda que nesse momento os agravantes sustentem requisitos da tutela de urgência e não somente de evidência, em avaliação perfunctória, tenho que renda líquida da agravante, na faixa de dez mil reais (ID 64135817 - Pág. 4 dos autos principais), se mostra suficiente para suprir suas necessidades, não havendo necessidade de liberação de valores em sede liminar antes do contraditório. Também não há omissão quanto à questão do sigilo aos documentos, porquanto justificado na decisão a ausência de urgência. Todavia, diante da nova informação do levantamento do sigilo pelo juízo a quo, passo a análise que segue. Sobre a questão, o atual Código de Processo Civil trouxe inovação no inciso III do 189, que ampliou as hipóteses em que deve haver a tramitação do processo em segredo de justiça. Trata-se do sigilo nos casos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Ora, havendo a referida proteção constitucional, adequado que haja a possibilidade de evitar constrangimentos decorrentes da indevida publicidade do processo. Na doutrina se encontram alguns exemplos podem ser enquadrados no inciso III do art. 189 do CPC - processo com dados financeiros da parte, seus saldos ou movimentações bancárias (Nery Jr., Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 700). Nesse passo, em análise preambular, considerando o exposto e que o levantamento do sigilo põe em risco o resultado útil do pedido, tenho que o sigilo, por ora, deve ser mantido. No que tange à determinação de juntada de cópia dos autos da curatela, verifico que prazo estabelecido na decisão de primeiro grau já expirou, razão pela qual não vislumbro a urgência do pedido, devendo a análise ser realizada pelo colegiado após o contraditório. Pelo exposto, tendo em vista que não se verificam as hipóteses do artigo 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Ante a novel notícia de levantamento do sigilo dos documentos que acompanham o pedido de gratuidade de justiça, defiro o requerimento de manutenção do sigilo até decisão ulterior do colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator